Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PESSOA IDOSA. SAÚDE DEBILITADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Em hipóteses nas quais o idoso não tenha amparo da família, resta ao Estado, por imposição constitucional, a concretização dos direitos fundamentais que lhe são assegurados, notadamente com a aplicação de medidas de proteção previstas nos arts. 43 e 45 do Estatuto do Idoso.
2. In casu, além de atendido o critério etário de 60 (sessenta) anos, estabelecido na Resolução RDC no 502/2021 para o abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, o art. 3o, § 2o, do Estatuto do Idoso assegura prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos de idade em preferência às demais pessoas idosas. 2.1. O quadro de acentuada hipervulnerabilidade da autora, que ostenta 83 (oitenta e três) anos de idade, aliada à sua debilitada condição de saúde, impossibilidade de autocuidado, autossustento e ausência de adequada rede de apoio familiar para atender aos cuidados de que necessita, torna inquestionável a situação de prioridade para o abrigamento pretendido.
3. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.